Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Não pode ser considerada "contradição" a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado (STJ. 1a Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017).
3. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Como exposto no acórdão embargado, o banco e a consumidora, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude, do que se extrai que o prejuízo deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor, nos termos do artigo 6o da Lei n.o 9.099/1995.
5. No tocante ao dano moral, constou do acórdão que tanto a instituição financeira quanto a consumidora são vítimas da fraude, vez que o agente criminoso é terceiro não identificado, contudo o causador desse dano seria o agente criminoso, e não a instituição financeira, razão pela qual não deve sobre ela pesar tal responsabilidade. Demais, ficou demonstrado que a consumidora também contribuiu para a ocorrência do evento danoso, de modo que nada há a ser indenizado a título de dano moral.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.